Tribunal: TJSP
Processo: 2157015-27.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada por sindicato, tendo por objeto o § 3o do artigo 22 da Lei no 3.619, de 12 de dezembro de 2023, do Município de Arujá - Ausência de demonstração do interesse e da regularidade da representação processual do autor - Oportunidade de regularização desprezada - Processo extinto, sem resolução de mérito, com esteio no artigo 485, IV e VI, do Código de

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada por sindicato, tendo por objeto o § 3o do artigo 22 da Lei no 3.619, de 12 de dezembro de 2023, do Município de Arujá - Ausência de demonstração do interesse e da regularidade da representação processual do autor - Oportunidade de regularização desprezada - Processo extinto, sem resolução de mérito, com esteio no artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.